Tribunal: TJSP
Processo: 2302676-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Furto qualificado. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Furto qualificado. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.